Tribunal: TJDFT
Processo: 0751902-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-12-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0751902-81.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: RC SERVICOS IMOBILIARIOS EIRELI AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por RC SERVICOS IMOBILIARIOS EIRELI contra decisão que indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução de no 0705187-36.2020.8.09.0014. Em seu arrazoado, em breve síntese, aduz ter a agravada ajuizado execução de título extrajudicial em seu desfavor, aparelhada por “Contrato de Seguro, firmado em julho de 2018, no valor de R$ 11.174,97. Informa que aviou embargos à execução demonstrando que a rescisão unilateral do contrato pela agravada ocorreu de forma irregular, uma vez que não era devida as mensalidades cobradas, tampouco a multa rescisória contratual, razão pela qual não poderia prosseguir a presente execução. Nada obstante, o Magistrado de origem indeferiu a atribuição de efeito suspensivo aos embargos pela ausência de garantia da execução. Ressalta que a relevância de sua fundamentação enseja o deferimento do efeito suspensivo, uma vez que alicerçado no art. 300 do CPC, haja vista a evidente necessidade de declaração de nulidade da cláusula leonina no contrato de seguro firmado entre as partes, aliado ao reconhecimento da ausência de notificação prévia à rescisão. Pretende, liminarmente, seja concedida antecipação dos efeitos da tutela recursal para suspender a execução até o julgamento dos embargos. No mérito, requer o provimento do agravo para reformar a decisão atacada, nos termos da liminar. É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Para a concessão de tutela de urgência em sede recursal, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, devem encontrar-se presentes os pressupostos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, ou seja, existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. O artigo 919 do Código de Processo Civil exige, para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, a presença cumulativa da probabilidade do direito alegado, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e garantia do Juízo. Assim, ainda que se considere relevante as alegações da agravante acerca de possível irregularidade na formação e rescisão do contrato firmado entre as partes, bem como o perigo de dano, não houve garantia do juízo, portanto, não se vislumbra a probabilidade do direito no que concerne ao pretendido efeito suspensivo. Pelo exposto INDEFIRO a antecipação da tutela recursal. Intime-se a agravada, na forma do art. 1.019, inciso II, do CPC para, querendo, apresentar resposta ao recurso no prazo legal e juntar a documentação que entender necessária à análise da matéria. Havendo interposição de agravo interno, desde já fica determinada a intimação do parte contrária para, querendo, apresentar-lhe resposta. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 10 de dezembro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator